Tribunal: TJES
Processo: 5024621-03.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024621-03.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AUGUSTO CESAR CARVALHEDO LIMA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR. NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PERDA DO OBJETO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Narra o Autor que é consumidor dos serviços prestados pela Ré, por meio da instalação n.º 983178. Relata que, no ano de 2022, houve a substituição do relógio medidor, o que resultou em aumento significativo nas faturas dos meses de agosto e setembro de 2022, superiores à média de consumo habitual, gerando, assim, cobranças excessivas. Diante disso, ingressou em juízo pleiteando: A) medida liminar; B) suspensão das cobranças referentes às faturas de agosto e setembro/2022; C) cancelamento e revisão das referidas faturas; e D) restituição dos valores pagos a maior.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos iniciais para: A) condenar a Ré a emitir fatura com base no consumo real, apurado no medidor da unidade consumidora da Autora; B) determinar a refaturação das faturas referentes ao período de 08/2022 a 12/2022 com base na média de consumo, com o consequente crédito a título de ressarcimento; C) condenar a Ré à obrigação de não realizar o corte de energia elétrica na unidade consumidora da Autora; D) determinar que a Ré se abstenha de promover a negativação do nome da Autora em razão dos débitos discutidos nos autos; e E) declarar a inexigibilidade das faturas com vencimento em agosto/2022 e setembro/2022.

3. Por meio de recurso inominado, a parte Ré pleiteia, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. A parte Autora, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da decisão.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O recurso interposto não merece provimento. A parte recorrente sustenta, em sede recursal, que teria realizado a revisão das faturas objeto da demanda em momento anterior ao ajuizamento da ação, defendendo, com isso, a perda superveniente do objeto. Todavia, para comprovar tal alegação, a parte requerida limita-se a apresentar telas extraídas de sistema interno, nas quais consta, supostamente, a concessão de crédito ao consumidor. Não há, contudo, qualquer comprovação do envio de novas faturas com os valores atualizados, tampouco de comunicação formal ao consumidor acerca do alegado crédito. Dessa forma, verifica-se o não cumprimento do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Além disso, importa destacar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, registros sistêmicos desacompanhados de documentos idôneos e verificáveis não se prestam, por si sós, à comprovação de relação jurídica ou de adimplemento de obrigação. Tratam-se, portanto, de elementos unilaterais desprovidos de força probatória suficiente para a finalidade a que se destinam. Nesse contexto, a sentença de primeiro grau revela-se devidamente fundamentada, amparada no conjunto probatório constante dos autos, não havendo vícios ou nulidades que justifiquem sua reforma. Os argumentos apresentados em sede recursal não se mostram aptos a infirmar os fundamentos da decisão impugnada.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)